Tribunal: TCU
Processo: 012.413/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 562/2022-TCU-Plenário Considerando que se trata de peça apresentada por José Domingos Soares denominada recurso de reconsideração contra o Acórdão 2274/2019-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito solidário e multa; Considerando que o Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra tal decisão, por meio do Acórdão 2888/2021-TCU-Plenário ; Considerando que o art. 278, § 4o, do RI/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo MP/TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando que a peça apresentada é inadequada para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto e que o recorrente apresenta argumentos pretendendo contestar a decisão de mérito, cuja rediscussão não se mostra mais possível, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do RI/TCU; Considerando que não é possível receber a peça sob análise como recurso de revisão, tendo em vista requisitos específicos da espécie e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 278, § 3o e 4o, e 285 do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da peça apresentada por José Domingos Soares como recurso de reconsideração contra o Acórdão 2274/2019-TCU-Plenário e dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais responsáveis e interessados: 1. Processo TC- Processo 012.413/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); E. Gomes Trindade (00.809.974/0001-10); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Francisco Pereira da Rocha (XXX.323.412-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); J. Campos (03.057.108/0001-09); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); M.m.b.de Freitas (05.253.857/0001-37); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX); Milton Francisco Gomes de Oliveira (XXX.968.044-XX); Movimaq Comercio e Representações Ltda (84.109.008/0001-80). 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX). 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superintendência Regional/AM - MJ. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira (4831/OAB-AM) e Maria Glades Ribeiro dos Santos (2144/OAB-AM), representando Milton Francisco Gomes de Oliveira; Dorothy Miranda da Silva (13077/OAB-CE), Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE) e outros, representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.